Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-39.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600009-39.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-39.2020.6.16.0136
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cautelar Inominada - Incidental
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Cautelar nº 0600009-39.2020.6.16.0136
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada bem como todos os demais
pedidos advindos dela feitos pelo ora recorrente e manteve a decisão exarada nos autos 84-
35.2017.6.16.0136, com trânsito em julgado 16/06/2017 e advertiu que o Recorrente pode apresentar
suas contas a qualquer momento, única e exclusivamente com a finalidade de regularizar sua
situação e obter quitação eleitoral, após o término da legislatura para a qual concorrera, nos
termos da Resolução/TSE n° 23.463. (Ação Cautelar nº 0600009-39.2020.6.16.0136 por Ademar Alves
da Silva requerendo concessão em tutela de urgência para considerar nula a certidão do trânsito
em julgado acostada aos autos 84-35.2017.6.16.0136 e de todos os lançamentos dela decorrentes e
da decisão da declaração e "contas não prestadas", reabrindo-se o prazo recursal da d. decisão
judicial de fls. 43/46 à parte peticionária); recurso por Ademar Alves da Silva para que seja
concedida tutela de urgência no sentido de afastarem-se os efeitos originados da d. decisão
anulanda, eis que manifestamente impregnada de nulidades, insanáveis, inclusive, e que seja
determinada a imediata remoção/suspensão dos anotações realizadas no cadastro do peticionário,
até decisão final, inclusive o lançamento alusivo ao código ASE; requer o provimento do recurso
eleitoral para que seja reformada a d. decisão para que se acolha o pedido inicial e sejam
declarados totalmente nulos os atos posteriores ao "parecer técnico conclusivo" eis que, no caso,
foram vilipendiados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não se proceder à
intimação do candidato para sobre tal se manifestar, em claríssima ofensa ao disposto no art. 58, §
3º, da Res. 23.463, do TSE; inclusive os lançamentos e demais providências adotadas em relação
ao cadastro eleitoral do candidato, sendo, ao final, consideradas aprovadas as presentes contas;
subsidiariamente, requer o provimento do recurso eleitoral para que seja reformada a d. decisão
judicial recorrida para que se acolha o pedido inicial e que seja declarada nula a certidão de
trânsito em julgado acostada e lançamentos dele decorrentes, inclusive o lançamento alusivo ao
código ASE e os efeitos decorrentes de uma decisão judicial de "contas não prestadas", o que
requer seja prontamente reconhecido por Vossa Excelência, reabrindo-se o prazo recursal da d.
decisão judicial de fls. 43/46 à parte recorrente e ainda, em linha subsidiária, requer o provimento
do recurso eleitoral para que seja reformada a d. decisão judicial para que se acolha o pedido
inicial e que sejam declarados nulos todos os atos processuais praticados a partir do não
atendimento da intimação pelo candidato (fl. 35), e que sejam as contas analisadas com respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em observância dos ditames legais, em
especial quanto ao disposto na Resolução TSE 23.465/2015 e ao final aprovadas. (RE9)
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMAR ALVES DA SILVA (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA GRANDES RIOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12540
466
22/10/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600009-39.2020.6.16.0136 –
Rosário do Ivaí – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ADEMAR ALVES DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR0036846
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR0094043
EMBARGADO: JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA GRANDES RIOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E
M
E
N
T
A
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO.
C O N T R A D I Ç Ã O .
A U S Ê N C I A .
R E J E I Ç Ã O .
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, somente
sendo cabíveis quando houver no julgado qualquer um dos vícios descritos no art. 275, do
Código
Eleitoral
c/c
art.
1022,
Código
de
Processo
Civil.
2. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes,
opostos por Ademar Alves da Silva nos autos de Recurso Eleitoral nº
Num. 12540466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218043528700000011982542
Número do documento: 20102218043528700000011982542

0600009-39.2020.6.16.0136 em face do Acórdão nº 56.233 que, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento.
No referido acórdão (id. 9502766) considerou-se, em suma, que: i) não cabe
para reparar falha de intimação; ii) não há vício na intimação da sentença que
querela nullitatis
não foi feita pessoalmente, desde que a parte tenha sido intimada pessoalmente para constituir
advogado.
Contra o v. acórdão foram opostos embargos de declaração (id. 9956866).
O embargante sustenta a existência de "omissão e contrariedade" no referido
acórdão, alegando deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, do Código de
Processo Civil.
Sustenta, em síntese: i) que há contradição nos argumentos do v. acórdão
relativos ao não cabimento da
para sanar eventual vício de intimação na
querela nullitatis
sentença; ii) que há omissão em relação a argumentos que considera relevantes acerca da
discussão sobre o cabimento ou não da
; iii) que há contradição no v. acórdão
querela nullitatis
em relação às provas documentais colacionadas aos autos, que demonstrariam a existência de
vício grave que compromete a existência do processo.
Requer o recebimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos
infringentes

"para a finalidade de ser reformada integralmente a d. decisão que concedeu a

tutela antecipada desfavor da embargante, nos moldes pleiteados na peça recursal."[
]
sic
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, e possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
Num. 12540466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218043528700000011982542
Número do documento: 20102218043528700000011982542

No caso posto a julgamento, não se verifica a existência de omissões,
obscuridades ou contradições a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.
Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar as razões para o não
acolhimento da
na hipótese dos autos.
querela nullitatis
Em suma, entendeu-se que o escopo da
é restrito, aplicando-se somente
querela
nos casos em que os vícios comprometem os pressupostos de existência do processo. Além
disso, a intimação via DJE da sentença que declarou as contas não prestadas foi
absolutamente regular, não havendo nulidade a ser pronunciada nesse tocante.
Inexistindo vício que atente contra a existência regular do processo, não é
cabível a querela nullitatis.
Tais conclusões basearam-se em abalizada doutrina e na remansosa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Remete-se aqui a julgado citado na ocasião e que representa com precisão
o caso dos autos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2014.
. CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
QUERELA NULLITATIS
ESTADUAL. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA RES.-TSE 23.406/2014.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. No acórdão embargado, assentou-se que, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de
contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir
advogado
(art.
33,
§
4º,
da
Res.-TSE
23.406/2014).
2. Não há falar em intimação pessoal do
que julga as contas como não
decisum
prestadas na hipótese de o candidato ter sido intimado pessoalmente para apresentar
.
contas e permanecido inerte, deixando de constituir advogado nos autos
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida,
providência
inviável
na
via
aclaratória.
Precedentes.
4 .
E m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
r e j e i t a d o s .
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, não
destacado no original]
Ademais, a argumentação trazida pelo embargante denota uma pretensão de
rediscussão de matérias que já foram objeto de análise e julgamento, escopo para o qual não
se prestam os declaratórios. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO FATO DE O JUIZ SUBSTITUTO QUE
PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS - NÃO TER SIDO
CONVOCADO PARA O JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição
ou obscuridade no julgado (art. 275 do CE), não sendo meio adequado para veicular,
Num. 12540466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218043528700000011982542
Número do documento: 20102218043528700000011982542

por via oblíqua, inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
Precedentes.
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento da causa.
2. Hipótese em que, após dúvida surgida em razão do pedido de esclarecimentos formulado
pelo então Ministro Substituto, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, durante o julgamento dos
primeiros Embargos de Declaração, no tocante à extensão da penalidade imposta ao
embargante, a questão foi novamente trazida ao Pleno desta Corte Superior, que, à
unanimidade, aquiesceu com os esclarecimentos prestados pela Ministra Relatora à época,
de que, além da pena de multa, o embargante também teve cassado seu diploma de
S u p l e n t e
d e
D e p u t a d o
E s t a d u a l .
3. Não há falar em prejuízo ou violação ao princípio do Juiz natural, pelo fato de o Juiz
Substituto - que participou do julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, ante a
ausência justificada do Ministro titular - não ter sido convocado para o julgamento dos
segundos Embargos, visto que, a competência para julgar os Embargos de Declaração não
s e
d i r i g e
à
p e s s o a
d o
J u i z .
4. Mesmo para fins de prequestionamento, s
o Embargos de Declaração somente
são cabíveis quando houver no julgado algum dos vícios descritos no ad.
2
7
5

d
o

C
E
.
5.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
[TSE, ED AgR RO nº 64-53/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Julgamento em 04/10/2016; Não destacado no original]
Feitas tais considerações, tem-se, por fim, que a prova constante dos autos foi
devidamente analisada, não havendo qualquer contradição entre ela e a tese vencedora no
julgamento do v. acórdão. Claro está que não houve constituição de advogado pelo prestador
de contas mesmo após intimado pessoalmente a fazê-lo e que, em consequência, a intimação
da sentença realizada posteriormente, via DJE, foi regular.
Dessa forma, deve ser rejeitada a alegação de omissão e contradição pleiteada
pelo embargante, pois se percebe do acórdão que foi feita a análise e valoração devida das
provas constantes nos autos, com a necessária fundamentação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, forte nas razões expostas e não se vislumbrando obscuridade,
omissão ou contradição no v. acórdão embargado, conheço dos embargos e, no mérito,
rejeito-os.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 12540466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218043528700000011982542
Número do documento: 20102218043528700000011982542

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-39.2020.6.16.0136 -
Rosário do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
ADEMAR ALVES DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144
- EMBARGADO: JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA GRANDES RIOS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12540466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218043528700000011982542
Número do documento: 20102218043528700000011982542